Tribunal: STJ
Processo: 0009103-19.2020.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963469 - PR (2025/0217952-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: T C P
ADVOGADO
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de contradição na aplicação da Súmula 7/STJ e obscuridade na aplicação da
Súmula 83/STJ.
2. O embargante sustenta a não incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ e requer o provimento
dos aclaratórios para sanar os supostos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou
obscuridade na aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, justificando a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão da decisão em caso de
mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte
agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão
agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
6. Foi esclarecido que a impugnação da Súmula 7 do STJ requer cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, demonstrando que estas não exigem reexame de
provas, o que não foi feito pela parte agravante.
7. Para afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ, seria necessário indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, o que não ocorreu no
caso.
8. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas sua discordância com a solução
jurídica encontrada, pretensão que não é cabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51300378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 1e92aa9b-eedb-4c0a-ad09-f6ae4e2ef2b6

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão da decisão em caso de
mero inconformismo.
2. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 1e92aa9b-eedb-4c0a-ad09-f6ae4e2ef2b6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963469 - PR (2025/0217952-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: T C P
ADVOGADO
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de contradição na aplicação da Súmula 7/STJ e obscuridade na aplicação da
Súmula 83/STJ.
2. O embargante sustenta a não incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ e requer o provimento
dos aclaratórios para sanar os supostos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou
obscuridade na aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, justificando a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão da decisão em caso de
mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte
agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão
agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51301661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:11
Código de Controle do Documento: 65d4939b-18f6-43bf-b843-e29925703b1e

6. Foi esclarecido que a impugnação da Súmula 7 do STJ requer cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, demonstrando que estas não exigem reexame de
provas, o que não foi feito pela parte agravante.
7. Para afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ, seria necessário indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, o que não ocorreu no
caso.
8. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas sua discordância com a solução
jurídica encontrada, pretensão que não é cabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão da decisão em caso de
mero inconformismo.
2. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão que negou
T C P
provimento ao seu agravo regimental, assim ementado (e-STJ, fls. 869-871):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob alegação de que a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se
refere à aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51301661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:11
Código de Controle do Documento: 65d4939b-18f6-43bf-b843-e29925703b1e

3. A parte agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação da Súmula 7 do STJ requer cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, demonstrando que estas não exigem reexame de provas,
o que não foi feito pela parte agravante.
5. Para afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ, é necessário indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, o que
não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada é necessária para superar o juízo de admissibilidade do agravo.
2. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
impedindo o conhecimento do agravo. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973,
art. 544, § 4o, I; CPC/2015, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AR Esp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ,
AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 18.08.2020; STJ, EAR Esp 746.775/PR, Min. João Otávio de Noronha,
relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018."
O embargante destaca, em síntese, a não incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
Afirma que houve contradição na aplicação da Súmula 7/STJ e obscuridade na aplicação da
Súmula 83/STJ.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA51301661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:11
Código de Controle do Documento: 65d4939b-18f6-43bf-b843-e29925703b1e

O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que
a parte agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
Esclareceu de maneira coerente que a impugnação da Súmula 7 do STJ requer cotejo entre os
fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, demonstrando que estas não exigem reexame
de provas, o que não foi feito pela parte agravante.
Ainda, de forma clara afirmou que para afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ,
seria necessário indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, o que não ocorreu no caso.
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos
aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:11
Código de Controle do Documento: 65d4939b-18f6-43bf-b843-e29925703b1e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0217952-6
AREsp 2.963.469 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00091031920208160031 00094438420258160031 91031920208160031
94438420258160031
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T C P
ADVOGADO
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: T C P
ADVOGADO
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551461038641:01@
2025/0217952-6 - AREsp 2963469 Petição : 2025/0085633-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:50:14
Código de Controle do Documento: 766900EE-64B2-41E9-9C88-B91D17BE9A6E